Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000551-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILDENIR FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. SÚMULA 271 do STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
concedeu a segurança
em mandado de segurança
impetrado por policial militar inativo, objetivando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) para o percentual de 125%.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. A questão em discussão consiste em
verificar se há litispendência ent
r
e o mandado de segurança e a ação ordinária de nº 8001430-76.2023.8.05.021, bem como
omissão a ser sanada,
no acórdão recorrido.

III.
RAZÕES DE DECIDI
R

3. Embora presente a identidade de partes e causa de pedir entre as demandas, não há identidade de pedidos: o mandado de segurança visa exclusivamente a correção prospectiva da gratificação, enquanto a ação ordinária busca também o ressarcimento de valores pretéritos.

4. A Súmula 271 do STF estabelece que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados pela via judicial própria.

5. As ações são complementares, não conflitantes: o MS cuida dos efeitos futuros e a ação ordinária dos efeitos pretéritos, em harmonia com a orientação sumulada.

6. Prova pré-constituída analisada. Omissão não evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000551-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros como embargado
GILDENIR FERREIRA DA SILVA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01